Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA. MATÉRIA CÍVEL. RESOLUÇÃO 23 TJDFT. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONTEMPLADO NA DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No presente caso discute-se a competência para apreciar demanda que, a despeito de ter índole empresarial, tem por objeto apenas a condenação da parte ré ao pagamento da indenização por danos materiais causados à parte autora.
2. A Resolução no 23 do TJDFT restringiu e definiu, de forma taxativa, a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinando que a pretensão a ser apreciada deve possuir relação direta de natureza empresarial e estar prevista expressamente no referido rol.
3. No caso, a ação proposta possui como causa de pedir matéria eminentemente civil, e os assuntos nela tratados não se encontram contemplados no rol taxativo que trata da competência da Vara especializada, pelo que inexistem razões para que o feito tramite na Vara de Falências.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.